Tribunal: TJDFT
Processo: 0051569-90.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0051569-90.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: PAULA CRISTINA SIVELLI DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no54917363), mantenham-se suspensos os recursos constitucionais, consoante decisão de ID no 29987868. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007